Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707436-14.2021.8.07.0017 RECORRENTE: VITTOR GONCALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA ROBUSTA, COESA E HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. LIMITES DA RESIDËNCIA. PORTE EM ÁREA COMUM DE CIRCULAÇÃO EM CONDOMÍNIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Deve ser mantida a condenação, pois a prova documental e oral produzida nos autos é robusta, coesa e harmônica para definir que o réu ameaçou a vítima, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave, ao lhe apontar uma arma de fogo e dizer que iria atirar caso não desligasse a motocicleta. No crime de ameaça, às palavras da vítima deve ser conferida especial relevância, mormente quando corroboradas com outros elementos de prova produzidos nos autos. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é espécie de crime misto alternativo e de perigo abstrato, sendo suficiente à consumação do delito a prática de uma das condutas descritas no preceito primário do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, independentemente de resultado naturalístico. A conduta de portar arma de fogo de uso permitido em área comum de circulação de condomínio é materialmente típica, em razão de o agente ter portado o objeto em sua cintura, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 14 da Lei 10.826/2003, defendendo que a sua conduta não apresenta adequação típica ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sustenta que área comum do condomínio, onde o acusado mora, deve ser entendida como dependência coligada da sua casa, o que enseja a atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 14 da Lei 10.826/2003, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente, que se encontrava estacionado em uma vaga de garagem na área comum do condomínio residencial onde ele morava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei” (AgRg no HC n. 828.714/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023